Tribunal: TJSP
Processo: 1052862-39.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária parcialmente procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas em membro superior direito. Acidente típico. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença concedido em razão da mesma mazela.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária parcialmente procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas em membro superior direito. Acidente típico. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença concedido em razão da mesma mazela.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.